Tribunal: TJMT
Processo: 0003276-67.2015.8.11.0087
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003276-67.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA SEGALOTTO - CPF: 512.531.780-20 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), DAIANE RODRIGUES SANTOS - CPF: 013.173.021-50 (APELANTE), VERINALDO DO NASCIMENTO ALVES - CPF: 581.738.621-68 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA TAVARES DE MELLO DE FREITAS - CPF: 007.584.591-14 (APELANTE), RAFAEL REBELO BRANDELEIRO - CPF: 730.847.781-91 (APELANTE), GABRIEL REBELO BRANDELEIRO - CPF: 730.847.601-44 (APELANTE), RG - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.115.057/0001-00 (APELANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (APELADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC nº 0003276-67.2015.8.11.0087

APELANTES
:
ADRIANA SEGALOTTO e OUTROS.

APELADO
: ADAMA BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ - DOLO PROCESSUAL - NÃO DEMOSTRADO – MULTA APLICADA – AFASTAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 86 DO CPC/15 - RECURSO PROVIDO.

Como cediço, a litigância de má-fé não pode ser presumida, sendo necessário a comprovação do dolo processual, ou seja, a intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do CPC/15 o que não se verifica no caso concreto, devendo, assim, ser afastada a multa aplicada.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANA SEGALOTTO, DAIANE RODRIGUES SANTOS, VERINALDO DO NASCIMENTO ALVES, ANDREIA CRISTINA TAVARES DE MELLO DE FREITAS, RAFAEL REBELO BRANDELEIRO e GABRIEL REBELO BRANDELEIRO
em face da sentença que
julgou improcedente
os autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais C/C Tutela Antecipada nº 0003276-67.2015.8.11.0087
ajuizada contra
ADAMA DO BRASIL S/A

e condenou os autores,
solidariamente, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, além da multa por litigância de má-fé, que foi arbitrado em 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 81 do CPC).

Em suma, informam os apelantes que ajuizaram Ação Declaratória de Inexistência de Débito, visando discutir a existência/idoneidade de supostas dívidas cobradas pela recorrida.

Ponderam que consta dos autos a peculiaridade do falecimento do administrador originário (
ADIR BRANDELEIRO
) da empresa
RG – PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, e consequentemente a alteração do seu “comando” pelos filhos
RAFAEL REBELO BRANDELEIRO e GABRIEL REBELO BRANDELEIRO,
fazendo-se necessária a ciência dos novos administradores quanto
à
origem e
a
o lastro das dívidas executadas pela recorrida.

Todavia, diante da precariedade de informações prestadas pela recorrida (para não dizer nenhuma), dos protestos de vultosas importâncias, mas, principalmente, dos fortes indícios de que tais operações não existiriam de fato, os autores, ora recorrentes,
afirmam que
se viram
obrigados a se opor à execução, mas também questionar a existência da dívida e o seu lastro.

Alegam q
ue sobreveio sentença, onde o magistrado singular reconheceu a inexistência de algumas das dívidas impugnadas pelos recorrentes, mas, mesmo assim, constou como se “improcedente” a ação, condenando ainda os recorrentes ao pagamento de multa motivada na ocorrência de litigância de má-fé.

Adiante, reafirmam que apesar das incessantes investidas dos recorrentes no sentido de averiguar a lisura e, sobretudo, a extensão da dívida cobrada, a recorrida jamais se deu ao trabalho de atender os inúmeros pedidos que lhes foram feitos, não restando aos envolvidos alternativa senão a propositura desta ação.

Enfatizam ainda que desde a exordial, a empresa recorrente, seus funcionários e gestores, demonstraram total transparência no sentido de cobrar da recorrida explicações, documentos e informações acerca do passado negocial mantido entre as partes, eis que não haviam sido atendidos extrajudicialmente.

Afirmam q
ue a partir de então, os motivos da fundada desconfiança de que parte dos produtos cobrados sequer haviam integrado o seu patrimônio, pois haviam sido “recebidos” por funcionários que não pertenciam ao seu quadro de colaboradores, por vezes, “recebidos”, com assinaturas totalmente divergentes daqueles usualmente utilizadas, enfim, indícios e desconfianças que deveriam ser aclarados por meio da medida judicial em questão, uma vez que não atendidos de forma administrativa pela recorrida.

Asseveram também que apesar de todo esse esmero e boa-fé, o Juízo singular declarou improcedente o pedido da parte demandante, mesmo reconhecendo a inexistência de algumas dívidas, o que era justamente a pretensão desta ação.

No mais, destaca
m
que a propositura de demanda judicial baseada na dúvida acerca da existência de um débito, agravada pelo total falta de informações consistentes, como no caso em análise, se mostra em exercício regular de um direito, muito distante ao que caracteriza a má-fé imputada pelo douto juízo
a quo
.

Concluindo, alegam que não seria o caso de aplicação da multa mesmo se todos os débitos fossem declarados existentes, data vênia, muito menos no caso em que parte deles foram reconhecidos que não. Alternativamente, entendendo cabível o arbitramento de multa, pelo simples fato de os recorrentes terem exercido o seu direito constitucional de evocar a atividade jurisdicional, bem como, ante o fato de terem alguns de seus pedidos procedentes nos moldes expressos anteriormente, requer que eventual e improvável penalidade seja reduzida ao seu patamar mínimo de 1%, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para:

a)
Que seja então afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé, considerando toda a argumentação trazida neste recurso.

b)
Em último caso, seja ao menos minorada a multa então aplicada, em observâncias aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

c)
Considerando o acolhimento total ou parcial deste recurso, requer seja readequada a condenação das recorrentes quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência, acompanhando a jurisprudência uníssona deste colegiado.

As contrarrazões vieram no
ID nº 182005195
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Tenta a conciliação no
CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU DE JURISDIÇÃO
, esta retou infrutífera (
ID nº 202304156
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Inicialmente, para melhor compreensão, transcrevo
um
fragmento da sentença recorrida:

“(...)

É o relatório. Fundamento e Decido.

O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPP, não havendo a necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde do feito.

A preliminar de litigância de má-fé aduzida pelo réu se confunde com o mérito e, por essa razão, será analisada posteriormente. No mérito, os pedidos iniciais são improcedentes.

Os autores GABRIEL REBELO BRANDELEIRO e RAFAEL REBELO BRANDELEIRO são sócios da empresa RG - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP, enquanto os demais ANDREIA CRISTINA TAVARES DE MELLO DE FREITAS, VERINALDO DO NASCIMENTO ALVES, DAIANE RODRIGUES SANTOS e ADRIANA SEGALOTTO, dizem ser funcionários.

A parte autora alega, em sua inicial, desconhecer os débitos cobrados através das duplicatas protestadas (id 38571336 - Pág. 66 a id 38571337 - Pág. 6).

Contudo, conforme se observa da contestação, foram juntados os documentos que comprovam a relação comercial mantida entre a empresa RG - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP e a requerida, sobretudo através do Instrumento Particular de Fiança (id 38571337 - Pág. 64), no qual os autores GABRIEL e RAFAEL REBELO BRANDELEIRO são os fiadores da empresa/afiançada RG - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP.

Para rebater as alegações dos requerentes, a demandada juntou vasta documentação comprovando a existência de duplicatas de venda mercantil, bem como notas fiscais emitidas em favor da RG - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP, com os produtos nos mesmos valores lançados nas duplicatas, o que pode ser constado nos
id’s
38571337 - Pág. 67 a 38571338 - Pág. 24, inclusive, várias destas foram assinadas pelo autor GABRIEL REBELO BRANDELEIRO. Também pode ser vista a assinatura da autora ADRIANA SEGALOTTO.

Afora isso, no id 38571338 - Pág. 25/40 todos os documentos foram assinados por ADRIANA SEGALOTTO, havendo também assinaturas do procurador dos sócios da empresa RG - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP, quem a administrava (o falecido pai), segundo narram os autores na inicial.

Há ainda assinatura de DAIANE RODRIGUES SANTOS, VERINALDO DO NASCIMENTO ALVES e ANDREIA CRISTINA TAVARES DE MELLO DE FREITAS entre os documentos acostados no id 38571338 - Pág. 45/85.
O mesmo
se repete no id 38571991 - Pág. 1/10 quanto a esta última.

Consta ainda assinatura do recebedor nas notas de id 38571991 - Pág. 38/40/42/44/46/48/50/54, sendo que a autenticidade das assinaturas foi confirmada em cartório.

As duplicatas emitidas guardam correlação com as notas fiscais e com os demais documentos acostados pelos réus e assinados pelos autores.
Das duplicatas que levaram a negativação dos nomes dos autores, apenas não foram localizadas as seguintes
: a) em nome de Adriana, Rafael e Gabriel, a duplicata de nº
133595
; e b) em nome de
Verinaldo
, as duplicatas de nº
1478998
,
1333599
,
13600
. Já em nome da empresa RG - PRODUTOS AGROPECUARIOS, somente não foi localizada a duplicata de nº
15611
.

Portanto, exceto as duplicatas mencionadas, todas as demais foram juntadas aos autos pelo demandado, o que faz prova inequívoca da relação negocial existente entre as partes. Vejamos:

Duplicatas de nº:
13651
– id 38571338 - Pág. 10;
13664
– id 38571991 - Pág. 12/14;
14788
– id 38571991 - Pág. 30/32;
14917
– id 38571338;
14918
– id 38571338 - Pág. 4;
14919
– id 38571338 - Pág. 6;
14937
– id 38571338 - Pág. 8;
14627
– id 38571337 - Pág. 67;
14654
– id 38571991 - Pág. 15/17/38;
14702
– id 38571991 - Pág. 24/26;
14703
– id 38571991 - Pág. 27/2;
14788
– id 38571991 - Pág. 30/32;
15240
– id 38571338 - Pág. 13;
15489
– id 38571991 - Pág. 35/37;
15679
– id 38571338 - Pág. 19;
46582
– id 38571338 - Pág. 34/40;
46583
– id 38571338 - Pág. 28/40;
46584
– 38571338 - Pág. 37/40;
46589
– id 38571991 - Pág. 1/10;
46590
– id 38571991 - Pág. 4;
46591
- 38571991 - Pág. 7;
46593
– id 38571338 - Pág. 56/74;
46594
– id 38571338 - Pág. 59/74;
46597
– id 38571338 - Pág. 65/74;
133591
– id 38571338 - Pág. 54;
133592
– id 38571338 - Pág. 44;
133596
– id 38571338 - Pág. 33;
133599
– id 38571338 - Pág. 80/84;
133600
– id 38571338 - Pág. 83/84;
146024
– id 38571338 - Pág. 50;
146025
– id 38571338 - Pág. 53;
147997
– id 38571338 - Pág. 64/76;
147998
– id 38571338 - Pág. 70/76;
147999
– id 38571338 - Pág. 73/76.

Assim, após a juntada da contestação e documentos, a tese levantada pela parte autora em sua impugnação não está mais ligada a inexistência de relação jurídica, conforme narra inicialmente. Questiona então, em réplica, que não há prova de que determinadas mercadorias, descritas em notas fiscais e cobradas por duplicatas, tenham sido, de fato, entregues/recebidas pela parte autora.

Neste ponto, simplesmente limita-se a sustentar a nulidade das duplicatas: 000015678-1, 000015679-1 e 000015711-1 (id 38571338 - Pág. 16/19/22), que totalizam R$ 234.149,54. Acontece que nenhuma das duplicatas que cita consta dos extratos do SERASA, juntados à inicial pelos autores, embora o réu tenha acostado aos autos na ocasião da contestação, a fim de demonstrar a existência de relação negocial. Além disso, enfrentando toda a questão e analisando tais documentos, observa-se que:

a
duplicata de nº 000015678-1
no valor de R$ 103.492,75 (id 38571338 - Pág. 16), com nota fiscal de nº
000015678
(id 38571338 - Pág. 18).

a
duplicata de nº 000015679-1
no valor de R$ 108.471,00 (id 38571338 - Pág. 19), com nota fiscal de nº
000015679
(id 38571338 - Pág. 21) devidamente assinada pelo recebedor em 23/02/2015 (id 38571991 - Pág. 46);

a
duplicata de nº 000015711-1
no valor de R$ 22.185,79 (id 38571338 - Pág. 22), com nota fiscal de
nº 000015711
(id 38571338 - Pág. 24) devidamente assinada pelo recebedor em 23/02/2015 (id 38571991 - Pág. 46);

Por outro lado, o fato de ter recebido ou não a mercadoria torna-se argumento irrelevante a ser discutido nestes autos, uma vez que se trata de ação em que a parte autora
pretende ver declarada a inexistência da relação jurídica com a demandada
, e isso
já se provou ser existente
, diferentemente do que alegaram os autores no seu pedido inicial.

Dito isto, embora recaia sobre aquele que pleiteia a cobrança de valores, em razão de fornecimento de
mercadorias,
o ônus de comprovar a efetiva entrega dos produtos,
não se está aqui discutindo a cobrança propriamente dita, razão pela qual, querendo, deve o autor discutir o recebimento ou não dos produtos contratados na ação de execução, movida pela demandada, ou seja, não há motivos para declarar nulidade das cobranças em razão do suposto não recebimento da mercadoria, como pretendem os autores
.

Ainda, questiona ausência de legitimidade para a cobrança de algumas das duplicatas. Contudo, da documentação acostada, observa-se que houve endosso em várias delas, transferindo-se o crédito à parte demandada. Todavia, novamente, a questão não tem relevância diante da enorme quantidade de duplicatas e notas fiscais que demonstram a relação comercial entre as partes, bem como pelos mesmos motivos acima expostos, devendo sustentar o cabimento ou não de tais transferências na ação executiva, já que o intento desta ação não é discutir os pormenores da cobrança, como já afirmado.

Carece de verdade a narração dos autores, com relação à sua hipotética inexigibilidade do débito protestado, pois realmente a relação negocial entre as partes existiu.

Pelo conjunto dos autos, conclui-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar que inexistiu relação jurídica com a parte demandada, razão pela qual a inscrição ora discutida fora devida. Por conseguinte, o evento moralmente danoso é inexistente.

Como se sabe, é necessário que fique demonstrado o nexo casual entre o dano e a atitude culposa do agente. No caso dos autos, conforme exposto anteriormente, não existe ato ilícito praticado pela empresa ora demandada que possa ensejar um dano, já que
a mesma
exerceu regularmente um direito de credora em efetuar a cobrança de débito existente, o qual não foi pago na data do vencimento.

Diferentemente do que os autores sustentam, não houve qualquer transgressão que pudesse gerar dano moral. Desta forma, torna-se inequívoco que, em não existindo dano, inexiste obrigação de indenizar.

Nesse sentido colaciono o julgado abaixo, apenas para
corroborar .

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C PERDAS E DANOS - DUPLICATA - COMPROVAÇÃO E LASTRO JURÍDICO - PROTESTO DEVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - ART. 28 DO DECRETO Nº. 2044/1908 - INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Existindo elementos suficientes nos autos para demonstrar que se afigura legítima à emissão da duplicata de
compra e venda de mercadorias, restando comprovado o fato gerador que lhe deu origem positivada na efetiva entrega das mercadorias não há como albergar pedido que vise à nulidade. A duplicata sendo um título causal e havendo, comprovação de celebração de negócio jurídico entre as partes, dúvida não há de que o protesto do título é devido, não gerando dano e a responsabilidade de indenizar. O Art. 28 do Decreto nº. 2044/1908, dispõe somente em relação aos prazos para protesto da letra de câmbio e da nota promissória, não devendo ser aplicado ao protesto de duplicata mercantil que pode ser protestado dentro do tempo estabelecido para sua utilização como título executivo extrajudicial. Sem relevância quando o limite da lide diz respeito a sua nulidade pela ausência de entrega de mercadoria que nada tem a ver com a validade ou não do protesto. (
Ap
96787/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/02/2012,
Publicado
no DJE 09/03/2012). (TJ-MT - APL: 00024781420058110037 96787/2011, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/02/2012, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2012).

Por fim, após a minuciosa análise dos autos, ficou evidente que houve alteração da verdade dos fatos pela parte autora, o que configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando obter vantagem ilegítima. Logo, os autores devem ser condenados por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II, do CPC.

Ante o exposto, J
ULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte demandante, razão por que
REVOGO
a liminar deferida sob o id 38571337 - Pág. 8, e assim
DECLARO
a existência de
relação jurídica entre as partes, com relação aos débitos que originaram a negativação apontada nos autos, exceto com relação as duplicatas de nº
133595, 1478998, 1333599, 13600 e 15611.

DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
a parte Demandante, solidariamente, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, além da
multa por litigância de má-fé, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 81 do CPC).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte, datado e assinado digitalmente.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz Substituto"

Conforme se denota, o Juiz singular julgou improcedente, concluindo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar que inexistiu relação jurídica com a parte demandada. Pelo contrário, os débitos cobrados através das duplicatas protestadas comprovam a relação comercial mantida entre a empresa RG - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP e a parte apelada, justificando a inscrição nos órgãos restritivos ao crédito, por conseguinte, o evento moralmente danoso é inexistente.

Contudo, com relação
à
s duplicatas de números
1333595
;
147998
;
133599
;
133600
e
15611
, também levada
s

à
negativação, declarou o Juízo que não foram localizadas, assim sendo, entendeu não
seria possível
verificar a relação negocial existente entre as partes.

E
m razão da improcedência da ação, o juízo singular aplicou a multa por litigância de má-fé, que, no entender da parte apelante, não se mostra cabível ou, alternativamente, seja reduzida ao patamar de 1% (um por cento) do valor da causa.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos e os documentos que os instruíram, verifica-se que dentre eles encontram-se a inscrição n
a
SERASA
d
as duplicatas
nº 1333595
(ID nº182005166 – Pág.66);
nº 147998
(ID nº 182005167 – Pág.3);
nº 1333599
(ID nº 182005167 – Pág.3);
nº 133600
(ID nº 182005167 – Pág.3) e;
nº 133600
(ID nº 182005167 – Pág.1),
ou
seja,
a
s mesmos em que o juiz singular informa que
não foi possível verificar a relação negocial existente entre as partes.

Portanto, embora todas as duplicatas protestadas demonstraram a existência de relação jurídica entre as partes, justificando a negativação, certo é que cinco (05) delas não foi possível verificar a relação negocial, o que por si só já justificaria o ajuizamento da ação, ainda que fosse mantida a improcedência.

Assim sendo, diante de tal desiderato, não justifica a condenação dos apelantes em litigância de má-fé, uma vez que, além de ser reconhecido que cinco (05) duplicatas não foi possível verificar a relação negocial entre as partes, os e
lementos dos autos não demonstram a má-fé da parte apelantecapaz de dar ensejo à reprimenda civil.

Isto porque,
não se vislumbranenhum dano processual sofrido pela apelante, muito menos a intenção dolosa, maliciosa, fraudulenta, oumesmo de locupletamento da parte apelante.

Além do mais
, a má-fé processual enseja a caracterização inequívoca de que a parte tenha incorrido em uma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC. Confira:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado.

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

O
Superior Tribunal de Justiça
entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intensão
de obstrução do trâmite regular do processo
, que não é o caso dos autos.
Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo
interno parcialmente provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé.
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (
AgRg
no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
, o que não se verifica no caso. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos."
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1831153/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na hipótese em exame
. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé."
(STJ
AgInt
no
AREsp
1865732/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021,
DJe
17/11/2021)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.I (...)
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (
arts
. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou
dolo
.Precedente
do Supremo Tribunal Federal."
(STJ
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1891404/TO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022,
DJe
17/02/2022)

Ademais, para que se reconheça a litigância de má-fé, é necessário que se caracterize o deliberado intuito de praticar a deslealdade processual, com o escopo de obter vantagem indevida, sendo imprescindível a demonstração do dolo de forma inequívoca.

No caso em comento, não se vislumbra que a atuação dos apelantes se deu de forma desleal, maldosa e com dolo ou grave culpa e, muito menos causou prejuízo para parte agravada.

Assim sendo, não há que se falar em multa por litigância de má-fé, devendo, assim, ser reformada a sentença neste item.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar em parte a sentença singular, de modo que seja excluído a condenação por litigância de má-fé.

No mais, tendo os apelantes obtido a reforma de parte mínima da demanda, mantenho a condenação dos honorários advocatícios, diante do que prevê o
p
arágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024